Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e descontos não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
3. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido.